Tribunal: TJBA
Processo: 8002118-52.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002118-52.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: GILMAR SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação, mantendo a limitação de juros remuneratórios à taxa média de mercado e a consequente extinção de ação de busca e apreensão conexa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível receber o agravo interno interposto como embargos de declaração; e (ii) saber se o acórdão embargado padece de omissão e contradição quanto à competência do Conselho Monetário Nacional, à livre pactuação de juros e aos critérios para fixação de abusividade da taxa remuneratória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a não sujeição das instituições financeiras à Lei de Usura e sobre a livre pactuação de juros, ressalvando que a revisão judicial é permitida diante da comprovação cabal de abusividade.

4. A decisão colegiada demonstrou de forma clara os motivos para o reconhecimento da abusividade, comparando diretamente a taxa estipulada no contrato com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período.

5. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração, cujos limites exigem a demonstração inequívoca dos vícios legais.

6. O julgador não está obrigado a responder a todos os dispositivos legais e argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da lide, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o princípio da fungibilidade para receber agravo interno como embargos de declaração. 2. A discordância da parte com os fundamentos da decisão não configura omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, sendo vedada a rediscussão da matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJPR, ED 1.439.817-9/01, Rel. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8002118-52.2021.8.05.0229
, em que é embargante,
ITAU UNIBANCO S.A.,

e embargado,

GILMAR SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.